Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. TESTE BPR-5. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ILEGALIDADE DO TESTE E A ELIMINAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que manteve a eliminação de candidato em concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal, em razão de inaptidão em avaliação psicológica. O autor alegou a ilegalidade do teste BPR-5, por não possuir aprovação no Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a utilização do teste psicológico BPR-5, não aprovado pelo SATEPSI, configura ilegalidade suficiente para anular a eliminação do candidato; e
(ii) verificar se os honorários advocatícios fixados na sentença demandam alteração, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital é a norma que rege o concurso público, vinculando a Administração e os candidatos, conforme os princípios da isonomia e da impessoalidade.
4. Embora o teste BPR-5 não seja aprovado pelo SATEPSI, ele não foi o fator determinante para a eliminação do candidato, uma vez que o apelante foi considerado apto na característica avaliada por esse instrumento.
5. Não há nexo causal entre a alegada ilegalidade do teste e a eliminação do candidato, pois sua inaptidão decorreu de outros critérios da avaliação psicológica.
6. A manutenção da eliminação não representa violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A revisão de honorários advocatícios é matéria de ordem pública e, no caso concreto, o montante fixado foi adequado aos critérios legais, sendo necessária a fixação de honorários recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.
Tese de julgamento:
“1. A inexistência de nexo causal entre a utilização de teste psicológico não aprovado pelo SATEPSI e a eliminação de candidato em concurso público afasta a alegação de ilegalidade capaz de invalidar o resultado do certame.
2. Os honorários advocatícios podem ser revisados de ofício, desde que respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”